Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o0700380-92.2019.8.07.0018 Embargante: Distrito Federal Embargado: Gerardo Araújo de Lima Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, ao embargado para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar sobre os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (ID 15941626). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora